Tribunal: STF
Processo: ARE 1420914
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 7, p. 1-68), de cuja ementa transcrevo: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO, POR DUAS VEZES, E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 171, CAPUT, E ART. 299, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.” (eDOC 7, p. 1; grifos originais) 



    Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente não foram conhecidos porque intempestivos (eDOC 11, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 13, p. 1-20) com alegação de ofensa aos arts. 5º, incisos XXXVI e XL; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 12, p. 11-60).



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu o REsp (eDOC 14, p. 37-54) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 15, p. 1-15), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por LUIZ ROBERTO FALCÃO, ressaltando que os temas envolvendo o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, se deu, exclusivamente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do novo Código de Processo Civil. No que se refere aos demais temas arguidos (artigos 44, 71, 83, 108, 158, 563, do Código de Processo Penal, dos artigos 63, e 171, parágrafo 5º, do Código Penal, e do artigo 5°, incisos XXXVI e XL, da Constituição Federal), inadmito o recurso com base em entendimento jurisprudencial.” (eDOC 15, p. 15; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição de agravo em recurso extraordinário (eDOC 29, p. 1-9), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 34, p. 10-18). 



    Não se conheceram dos segundos e terceiros embargos de declaração opostos pelo ora recorrente no âmbito do TJ/PR (eDOCs 17 e 21). Daí a interposição de novo RE (eDOC 23, p. 1-13), que também não foi conhecido pela Vice-Presidência do TJ/SP (eDOC 27, p. 1-3), bem como de sucessivos novos ARE (eDOC 35, p. 1-11) e AREsp (eDOC 34, p. 41-51).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.083.244/PR (eDOC 55, p. 1-2) e dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 57-119). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 122, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 188.356/PR (certidão; eDOC 136, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo não provimento do agravo” (eDOC 711, p. 1-3). 



    É o relatório.



    Decido.



    Analiso, de per si, os agravos em recursos extraordinários interpostos pelo ora recorrente (eDOC 29, p. 1-9; eDOC 35, p. 1-11).



    Primeiro ARE contido no eDOC 29, p. 1-9: 



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada, da 1ª Vice-Presidência do TJ/PR (eDOC 15, p. 1-15), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Outrossim, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; recentemente: ARE 1.414.487 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 31.3.2023; ARE 1.419.812 AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.3.2023; dentre outros.



    Segundo ARE contido no eDOC 35, p. 1-11:



    Preliminarmente, assevero que a pretensão recursal não merece prosperar, porquanto a decisão ora agravada (eDOC 27, p. 1-3), além de absolutamente legítima, porque observou os princípios processuais da preclusão consumativa e unirrecorribilidade das decisões, se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Destaco, assim, da referida decisão:



    “(...)



    De acordo com a jurisprudência das Excelsas Cortes: 



    (…)



    Supremo Tribunal Federal - ‘O princípio da unirrecorribilidade recursal afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo as hipóteses expressamente ressalvadas na lei’. (ARE 789665 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 14-05-2015 PUBLIC 15-05-2015). 



    ‘A interposição, pela parte, de dois recursos contra decisão implica a inadmissibilidade do segundo, considerada a preclusão consumativa e a unirrecorribilidade recursal’ (RHC 139307, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 05-06-2020 PUBLIC 08-06-2020). 



    Portanto, quer por força da preclusão consumativa, quer em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade, não há como se admitir a interposição de dois recursos contra o mesmo pronunciamento judicial.



    Diante do exposto, não conheço do Recurso Extraordinário interposto por LUIZ ROBERTO FALCÃO.” (eDOC 27, p. 2-3; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente